Tribunal: TRF3
Processo: 5016724-95.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
736/775)

5016724-95.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016724-95.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: VINICIUS NONATO DA SILVA, ISLEY THAINA DOS SANTOS NONATO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ATILA LEONARDO RAIA - SP306392-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO GENARIO BARRETO VANDERMAAS CONTAO - ES18149-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TEMA 1.288 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra acórdão que, em agravo de instrumento, autorizou a purga da mora até a assinatura do auto de arrematação de imóvel financiado no âmbito do SFH, mesmo após a consolidação da propriedade fiduciária, sendo posteriormente rejeitados primeiros aclaratórios e renovada a insurgência com fundamento em omissão quanto à superveniência do Tema 1.288 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não considerar a tese firmada pelo STJ no Tema 1.288; (ii) estabelecer se, após a Lei no 13.465/2017 e a consolidação da propriedade fiduciária sem purgação da mora, subsiste o direito de purga ou apenas o direito de preferência do devedor.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado reconhece a regularidade da execução extrajudicial, com inadimplemento incontroverso, notificação válida e consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

O entendimento anterior que admitia a purga da mora até a assinatura do auto de arrematação foi superado pelo STJ no julgamento do Tema 1.288, sob o rito dos recursos repetitivos.

O STJ fixa que, após a vigência da Lei no 13.465/2017, consolidada a propriedade fiduciária sem purgação da mora, o devedor não pode mais purgá-la, sendo-lhe assegurado apenas o direito de preferência.

A aplicação da Lei no 13.465/2017 independe da data da contratação, considerando-se como marco relevante a consolidação da propriedade e a ausência de purga da mora antes da vigência da lei.

No caso, a consolidação da propriedade ocorre em 26/12/2024, após regular notificação e sem purgação da mora, circunstância que atrai a incidência da disciplina da lei nova.

Após a averbação da consolidação, extingue-se o direito de purgar a mora, subsistindo apenas o direito de preferência, conforme arts. 26-A, § 2o, e 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

A omissão do acórdão quanto ao precedente vinculante justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para adequação do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Após a vigência da Lei no 13.465/2017, a consolidação da propriedade fiduciária sem purgação da mora impede a purga posterior, assegurando-se ao devedor apenas o direito de preferência. 2. A aplicação da Lei no 13.465/2017 aos contratos anteriores depende da consolidação da propriedade e da ausência de purga da mora antes de sua vigência. 3. A superveniência de tese firmada em recurso repetitivo configura omissão apta a autorizar embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.514/1997, arts. 26-A, § 2o, e 27, § 2o-B; Lei no 13.465/2017; Lei no 8.935/1994, art. 3o; Decreto-Lei no 70/1966, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.126.726/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.12.2025 (Tema 1.288).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016724-95.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: VINICIUS NONATO DA SILVA, ISLEY THAINA DOS SANTOS NONATO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ATILA LEONARDO RAIA - SP306392-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO GENARIO BARRETO VANDERMAAS CONTAO - ES18149-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) contra o v. acórdão proferido pela Primeira Turma, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela própria embargante (ID 353039994).

O v. acórdão, em sessão realizada em 30/09/2025, deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para autorizar a purgação da mora até a assinatura de eventual auto de arrematação de imóvel adquirido mediante financiamento bancário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

Foram opostos embargos de declaração pela CEF em 13/10/2025 (ID 339128802), os quais foram rejeitados na sessão de julgamento realizada em 27/01/2026 (ID 353039994).

Em novos embargos aclaratórios (ID 353287991), a Caixa Econômica Federal sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que o julgamento deixou de considerar fato superveniente consistente na fixação da tese do Tema 1.288 pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, e uma vez consolidada a propriedade fiduciária sem purgação da mora, não é mais possível ao devedor purgá-la, sendo-lhe assegurado apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel. Requer, assim, o saneamento do vício apontado e a adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado no referido precedente.

Apresentada contraminuta (ID 359646117).

É o relatório.

amg

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Merecem acolhimento os embargos de declaração.

No julgamento do recurso de agravo de instrumento (id 338440006), o v. acórdão, prolatado em 06/10/2025, reconheceu a regularidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97, afirmando que houve inadimplemento incontroverso, notificação válida para purga da mora e posterior consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, com presunção de legitimidade dos atos do cartório. Por isso, afasta a suspensão dos leilões, por se tratar de exercício regular do direito do credor.

Contudo, ao analisar a possibilidade de purga da mora, entendeu-se que, por se tratar de contrato firmado antes da Lei no 13.465/2017, deve prevalecer a legislação vigente à época da contratação, em respeito ao ato jurídico perfeito. Assim, reconheceu-se que o devedor mantém o direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

Todavia, o entendimento que admitia a purga da mora até a assinatura do auto de arrematação foi superado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.126.726/SP, representativo da controvérsia e submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.288), em 10/12/2025, firmou a seguinte tese jurídica:

"a) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; e b) a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997"

O relator do acórdão do REsp no 2.126.726, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assim consignou em seu voto:

"(...) Reconheceu-se, assim, a aplicação da Lei no 13.465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a ocorrência da consolidação da propriedade e a data da purga da mora como elementos condicionantes. Caso já tenha ocorrido a purga da mora antes da vigência da lei, consideram-se atos jurídicos perfeitos, aplicando-se a legislação anterior. Porém, caso tenha ocorrido a consolidação da propriedade, mas a mora não tenha sido purgada antes da vigência da Lei no 13.465/2017, ainda que a contratação tenha ocorrido em data anterior a tal instrumento normativo, é o regime jurídico da lei nova que será o aplicado, cabendo ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência, nos termos do art. § 2° - B, da Lei n° 9.514/97. (...)" (grifo nosso).

No caso, o contrato foi assinado pelas partes em dezembro de 2011, e o inadimplemento é incontroverso nos autos, o que ensejou a consolidação da propriedade em favor do banco em 26/12/2024 (averbação no 04 – ID 371584549 – autos de origem). Isso porque, embora regularmente notificada para purgar a mora, a parte devedora deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento, informação que goza de fé pública, nos termos do art. 3o da Lei no 8.935/1994.

De acordo com o Tema Repetitivo no 1.288 do STJ, ao mutuário é reconhecido apenas o direito de preferência, nos termos do § 2o-B do art. 27 da Lei no 9.514/1997, com a redação conferida pela Lei no 13.465/2017, que alterou dispositivos dessa norma para estabelecer marco temporal expresso para a purgação da mora.

Nos termos do art. 26-A, § 2o, da Lei no 9.514/1997, assegura-se ao devedor o direito de quitar a dívida até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Após esse momento, subsiste apenas o direito de preferência para a aquisição do mesmo imóvel, mediante o pagamento do preço correspondente, conforme o art. 27, § 2o-B, da referida lei.

Diante do exposto, em razão do julgamento do Tema Repetitivo no 1.288 pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TEMA REPETITIVO No 1.288/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CEF.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de sustação de leilão extrajudicial de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, em razão de inadimplemento contratual.

A parte autora alegou ciência tardia da designação dos leilões realizados em 03/07/2025 e 10/07/2025 e sustentou nulidade do procedimento expropriatório, ao argumento de violação ao direito de purgar a mora.

O acórdão embargado concluiu pela regularidade da notificação do devedor e pela consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei no 9.514/1997, afastando a nulidade dos atos, mas entendeu ser possível estender o prazo para purgação da mora até a lavratura do auto de arrematação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária, em contrato celebrado antes da vigência da Lei no 13.465/2017, ou se, após a consolidação, resta ao devedor apenas o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei no 9.514/1997.

III. Razões de decidir

O contrato foi celebrado sob a égide da Lei no 9.514/1997, antes das alterações promovidas pela Lei no 13.465/2017, circunstância que, em princípio, asseguraria ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.288, firmou tese no sentido de que, após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, uma vez consolidada a propriedade fiduciária não mais subsiste o direito de purgação da mora, sendo assegurado ao devedor apenas o exercício do direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

No caso, não houve purgação da mora antes da consolidação da propriedade, razão pela qual não se aplica a hipótese de desfazimento do ato de consolidação, restando ao devedor exclusivamente o direito de preferência para aquisição do imóvel até a data do segundo leilão.

Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal foram acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária, em razão do julgamento do Tema Repetitivo no 1.288 pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. Após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, não é possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária. 2. Consolidada a propriedade e não purgada a mora, ao devedor fiduciante é assegurado apenas o direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.”

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020694-06.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 17/04/2026, DJEN DATA: 24/04/2026)

Conclusão

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, e, por consequência, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TEMA 1.288 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra acórdão que, em agravo de instrumento, autorizou a purga da mora até a assinatura do auto de arrematação de imóvel financiado no âmbito do SFH, mesmo após a consolidação da propriedade fiduciária, sendo posteriormente rejeitados primeiros aclaratórios e renovada a insurgência com fundamento em omissão quanto à superveniência do Tema 1.288 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não considerar a tese firmada pelo STJ no Tema 1.288; (ii) estabelecer se, após a Lei no 13.465/2017 e a consolidação da propriedade fiduciária sem purgação da mora, subsiste o direito de purga ou apenas o direito de preferência do devedor.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado reconhece a regularidade da execução extrajudicial, com inadimplemento incontroverso, notificação válida e consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

O entendimento anterior que admitia a purga da mora até a assinatura do auto de arrematação foi superado pelo STJ no julgamento do Tema 1.288, sob o rito dos recursos repetitivos.

O STJ fixa que, após a vigência da Lei no 13.465/2017, consolidada a propriedade fiduciária sem purgação da mora, o devedor não pode mais purgá-la, sendo-lhe assegurado apenas o direito de preferência.

A aplicação da Lei no 13.465/2017 independe da data da contratação, considerando-se como marco relevante a consolidação da propriedade e a ausência de purga da mora antes da vigência da lei.

No caso, a consolidação da propriedade ocorre em 26/12/2024, após regular notificação e sem purgação da mora, circunstância que atrai a incidência da disciplina da lei nova.

Após a averbação da consolidação, extingue-se o direito de purgar a mora, subsistindo apenas o direito de preferência, conforme arts. 26-A, § 2o, e 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

A omissão do acórdão quanto ao precedente vinculante justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para adequação do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Após a vigência da Lei no 13.465/2017, a consolidação da propriedade fiduciária sem purgação da mora impede a purga posterior, assegurando-se ao devedor apenas o direito de preferência. 2. A aplicação da Lei no 13.465/2017 aos contratos anteriores depende da consolidação da propriedade e da ausência de purga da mora antes de sua vigência. 3. A superveniência de tese firmada em recurso repetitivo configura omissão apta a autorizar embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.514/1997, arts. 26-A, § 2o, e 27, § 2o-B; Lei no 13.465/2017; Lei no 8.935/1994, art. 3o; Decreto-Lei no 70/1966, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.126.726/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.12.2025 (Tema 1.288).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes e negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão